Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711780-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CIRO SOARES PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória, constituiu título executivo judicial, e condenou o réu ao pagamento de R$ 611.554,46 ao Banco do Brasil S.A., relativos ao inadimplemento de contrato de financiamento de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a alegação de inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil; e (iii) examinar a validade dos encargos contratuais, em especial as taxas de juros remuneratórios e a capitalização de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação em análise é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. 3.1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 4. Uma vez que o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que ao requerido foi oportunizada a apresentação de todos os documentos e provas necessários ao exercício do contraditório. 5. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial. 5.1. Segundo a norma processual, à parte autora cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, sendo que, em sede de ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com a instrução do pedido monitório por planilha de débitos e comprovante do contrato eletrônico. 6. Em se tratando de contrato de financiamento firmado por meio eletrônico, a contratação é realizada mediante a digitação da senha eletrônica pessoal e intransferível do aderente, após a anuência das condições estabelecidas expressamente na proposta, constituindo-se forma válida de manifestação de vontade em relações obrigacionais. 6.1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 7.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual. 8. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 8.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de novos documentos ou realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 2. O contrato eletrônico, firmado com uso de senha pessoal e acompanhado de demonstrativos de débito, constitui prova escrita idônea para a propositura de ação monitória. 3. A pactuação de taxas de juros e capitalização mensal, expressamente prevista em contrato, é válida e não caracteriza abusividade, salvo comprovação concreta em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 370, 700 e 1.012; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Código de Defesa do Consumidor; STJ, Súmulas no 297, 296 e 539. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp no 1118462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdãos no 1732883 e 1645111. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 400, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentado que solicitou a apresentação dos documentos para a realização de perícia contábil, contudo o recorrido deixou de anexar documento essencial para a realização do demonstrativo de cálculo; b) artigos 7°, 337, inciso IV, 373, inciso I, 401, e 700, § 4o, todos do CPC, 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 29, § 5o, da Lei 10.931/2004, e enunciado 247 da Súmula do STJ, afirmando que o contrato pactuado não possui validade. Assevera que a ação não veio instruída com os documentos essenciais, porquanto sem os demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito. Ressalta que o contrato de crédito está eivado de vício, porque sem assinatura condizente. Defende a extinção do feito por ausência de documento essencial à propositura da ação, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 1a Região; c) artigo 11 do Decreto 22.626/33, insurgindo-se contra os juros fixados, sob o fundamento de estarem acima do limite legal permitido. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do STF. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7°, 337, inciso IV, 373, inciso I, 400, incisos I e II, 401, e 700, § 4o, todos do CPC, 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 29, § 5o, da Lei 10.931/2004, e 11 do Decreto 22.626/33, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: Por conseguinte, o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, fato este devidamente ressaltado pelo julgador de origem na sentença. Cumpre salientar que, ao contrário do afirmado pelo apelante, o autor apresentou planilha detalhada dos valores pagos e do saldo devedor, indicando a incidência da taxa de juros e demais encargos nos valores devidos, consoante se observa do documento presente no ID 66927665. Ademais, o apelante apresentou, juntamente com os embargos à monitória, laudo pericial particular, com a finalidade de refutar os valores cobrados pelo autor (ID 66927686), o que reforça a ausência de cerceamento de defesa, haja vista que ao requerido foi oportunizada a apresentação de todos os documentos e provas necessários ao exercício do contraditório [...]o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas que embasam a pretensão monitória, deixando de se desincumbir do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, o que poderia ter sido feito quando da apresentação dos embargos monitórios. Nessa perspectiva, nos termos do art. 700 do CPC, tem-se que a documentação idônea constante dos autos revela-se suficiente para comprovar a celebração do contrato de financiamento entre as partes [...] não se observa qualquer abusividade no negócio jurídico celebrado entre as partes, tampouco onerosidade excessiva nos valores cobrados, razão pela qual não há que se cogitar a reforma do julgado de origem (ID 67288929). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 247 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016